Tribunal: TJES
Processo: 0013453-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013453-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON DO NASCIMENTO RELLES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO DE BOMBEIROS. EXAME PSICOSSOMÁTICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR DA MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria devolvida na apelação, assim como àquelas apresentadas em contrarrazões, pronunciando-se expressamente quanto àquelas necessárias e suficientes à sua conclusão, abordando, inclusive, as questões probatórias e de critérios de avaliações;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0013453-30.2019.8.08.0024

Embargante: Anderson do Nascimento Relles

Embargados: Estado do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata de recurso de embargos de declaração opostos por Anderson do Nascimento Relles em face do acórdão constante do Id 6172203 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 6507251), o embargante sustenta vicíos no acórdão, sob o argumento de que (a) não houve pronunciamento sobre a prova documental que evidencia erro na avaliação dos critérios adotados pela banca; (b) não houve pronunciamento sobre ausência de oportunidade às partes para produzirem prova pericial de psicologia para apuração dos critérios, (c) pela matéria ter sido tratada como meramente de direito, quando a tese se reporta a aplicação e correção dos testes psicossomáticos; (d) houve erro de premissa e contradição ao ser estabelecido no acórdão que a matéria era apenas de direito, porém, ser concluído pela ausência de provas de falha da banca; (f) erro de premissa ao considerar que a alteração do edital não lhe beneficiaria.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos (Id 6737078 e 6777665).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria devolvida na apelação, assim como àquelas apresentadas em contrarrazões, pronunciando-se expressamente quanto àquelas necessárias e suficientes à sua conclusão, abordando, inclusive, as questões probatórias e de critérios de avaliações.

Nesse sentido, foi dedicado um tópico próprio para tratar da tese de cerceamento de defesa, firmando a Câmara que “
as questões questionadas pelo apelante, principalmente quanto à objetividade e adequação dos critérios de avaliação psicossomáticos do concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018, prescinde de prova pericial para sua aferição
”.

De mesmo modo, quando ao critério de avaliação, consignou o voto condutor:

[...] “
Quanto à forma de avaliação, o item 14.2.4, ao dispor que o resultado final seria obtido pela análise global de todo material produzido pelo candidato não é contraditório à previsão de individualização das notas pelas características avaliadas previstas no edital, até porque a eliminação do apelante decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens de sua personalidade
”. [...]

Por sua vez, o voto condutor não tratou a questão como meramente de direito, mas entendeu que as provas já constantes dos autos eram suficientes para entendimento do caso, em posição reiterada pela Câmara para situações análogas, assim não há que se falar em contradição.

Assim, depreende-se que as razões apresentadas pelo embargante se tratam de reforço argumentativo, buscando restabelecer a discussão do mérito da apelação, o que não é admitido pela via aclaratória.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.